Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. REABERTURA DE ESTABELECIMENTOS. PANDEMIA DE COVID-19. ACADEMIAS DE ESPORTES. ATIVIDADES ESSENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
2. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
3. A aplicação do critério da equidade na fixação de honorários advocatícios não se justifica quando o valor desses se afigura proporcional à complexidade da causa e ao tempo de tramitação do feito.
4. Apelação conhecida e não provida.